Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-76.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000845-76.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA NILCE CABRAL - CPF: 003.447.051-45 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), BAGATINI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.068.665/0001-51 (RECORRIDO), CLEO BAGATINI - CPF: 978.479.840-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000845-76.2023.8.11.0050

Polo Ativo

ANDRESSA NILCE CABRAL

Polo Passivo

BAGATINI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO CHEQUE CAUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, que condenou a parte recorrida a restituir a caução dada em garantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma simples, e em indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

O intuito recursal é a restituição em dobro do valor da caução e a majoração do valor dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3.

O descumprimento contratual decorrente de não cumprimento da obrigação em restituir caução, não se confunde com cobrança indevida, portanto, não há que se falar em restituição em dobro.

4.

Quantum
indenizatório que se adequa ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024